Tribunal: STJ
Processo: 0000074-49.2014.8.26.0233
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854490 - SP (2025/0045616-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARIO MARCOS VIEIRA
ADVOGADOS
: ADEMAR DE PAULA SILVA - SP172075
VEGLER LUIZ MANCINI MATIAS - SP175985
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: CRISTIANE
FERNANDA
DA
SILVA
FERREIRA
-
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: IVONE REIS DA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: SIMONE REIS DA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: VAGNER DA SILVA SANTOS - SP337723
LENON LUIZ DE SOUZA - SP467801
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. ÓBICE DA
PREJUDICADAS AS DEMAIS ALEGAÇÕES.
SÚMULA 7/STJ.
1. Recurso intempestivo. Consoante certidão, o prazo para interposição do
agravo regimental iniciou-se em
e encerrou-se em
05/08/2025
12/08/2025,
tendo a petição sido protocolizada apenas em
Não
19/08/2025.
conhecimento.
2. Ainda que superado o óbice temporal, a decisão agravada não
mereceria reforma: é inviável, nesta via, o exame de ofensa a dispositivos
constitucionais (AgInt no
relator Ministro Marco
REsp n. 2.013.375/RO,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
, e a pretensão de
20/10/2022)
infirmar a suficiência probatória do veredicto demanda revolvimento do
acervo fático-probatório, vedado pelo enunciado da Súmula 7/STJ,
preservada a soberania dos veredictos do Júri (AgRg no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 1.866.503/CE,
Turma, DJe de
.
22/3/2022)
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51724603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:45
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 491f2547-ad96-4e61-ba6c-4f5dd24bd5b4

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51724603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:45
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 491f2547-ad96-4e61-ba6c-4f5dd24bd5b4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854490 - SP (2025/0045616-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARIO MARCOS VIEIRA
ADVOGADOS
: ADEMAR DE PAULA SILVA - SP172075

VEGLER LUIZ MANCINI MATIAS - SP175985
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: CRISTIANE
FERNANDA
DA
SILVA
FERREIRA
-
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: IVONE REIS DA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: SIMONE REIS DA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: VAGNER DA SILVA SANTOS - SP337723

LENON LUIZ DE SOUZA - SP467801
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. ÓBICE DA
PREJUDICADAS AS DEMAIS ALEGAÇÕES.
SÚMULA 7/STJ.
1. Recurso intempestivo. Consoante certidão, o prazo para interposição do
agravo regimental iniciou-se em
e encerrou-se em
05/08/2025
12/08/2025,
tendo a petição sido protocolizada apenas em
Não
19/08/2025.
conhecimento.
2. Ainda que superado o óbice temporal, a decisão agravada não
mereceria reforma: é inviável, nesta via, o exame de ofensa a dispositivos
constitucionais (AgInt no
relator Ministro Marco
REsp n. 2.013.375/RO,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
, e a pretensão de
20/10/2022)
infirmar a suficiência probatória do veredicto demanda revolvimento do
acervo fático-probatório, vedado pelo enunciado da Súmula 7/STJ,
preservada a soberania dos veredictos do Júri (AgRg no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 1.866.503/CE,
Turma, DJe de
.
22/3/2022)
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARIO MARCOS VIEIRA contra
decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial interposto em face
Documento eletrônico VDA51724754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:20
Código de Controle do Documento: 918083aa-621e-40cf-968e-673aa0d6ad95

de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 0000074-
49.2014.8.26.0233).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de
homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal), à pena de 14 anos
de reclusão, em regime inicialmente fechado (e-STJ fl. 1501).
Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal visando à anulação do
julgamento do Tribunal do Júri por suposta manifesta contrariedade da decisão dos jurados
à prova dos autos. O Tribunal de origem manteve a condenação (e-STJ fls. 1338/1346).
Na sequência, foi interposto recurso especial, cujo processamento não foi
admitido pelo Tribunal
por intempestividade (e-STJ fls. 1417/1419). Interposto
a quo
agravo em recurso especial, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento (e-
STJ fls. 1496/1497).
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
superando, inicialmente, a pecha de intempestividade do apelo nobre ante a prorrogação do
prazo em razão de indisponibilidade do sistema eletrônico na origem, e assentando, no
mérito, a impossibilidade de exame de suposta violação direta a dispositivos
constitucionais e a incidência do óbice da
quanto à pretensão de infirmar
Súmula n. 7/STJ
o suporte probatório do veredicto do Júri (e-STJ fls. 1502/1506). A decisão é datada de 31
de julho de 2025 (e-STJ fl. 1506).
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta: a) cabimento do
agravo regimental (art. 1.021 do CPC c/c
do RISTJ) e atendimento aos
art. 259
pressupostos de admissibilidade; b) impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada (e-STJ fls. 4/6); c) inaplicabilidade da
ao caso, por se tratar de
Súmula n. 7/STJ
revaloração jurídica dos fatos, sem revolvimento probatório (e-STJ fls. 5/7); d) violação
aos arts. 155 e 593, III, ambos do Código Penal, com apoio em julgados desta Corte (e-STJ
fls. 6/7).
Requer a reconsideração da decisão agravada para que o recurso especial seja
conhecido e provido; caso não haja retratação, a submissão do agravo regimental ao órgão
colegiado (e-STJ fl. 7).
Consta certidão de que o prazo para interposição do agravo regimental, em
relação à decisão de e-STJ fl. 1500, iniciou-se em
e terminou em
05/08/2025
12/08/2025,
tendo a petição n. 751164/2025 sido protocolizada em
(e-STJ fl. 9).
19/08/2025
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51724754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:20
Código de Controle do Documento: 918083aa-621e-40cf-968e-673aa0d6ad95

VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento porque é intempestivo.
Conforme certidão juntada aos autos, “o prazo para interposição de agravo
regimental em relação à decisão de folha 1500 teve início em
e término em
05/08/2025
e a petição n. 751164/2025 (AgRg) foi protocolizada em
” (e-STJ
12/08/2025,
19/08/2025
fl. 9).
Trata-se, pois, de recurso intempestivo, o que impede o seu conhecimento,
ficando prejudicadas as demais alegações deduzidas pela defesa.
Ainda que assim não fosse, a decisão agravada não mereceria reforma. A parte
agravante sustenta o cabimento do agravo regimental, a dialeticidade recursal e a superação
do óbice da
sob o argumento de que sua pretensão demandaria apenas
Súmula 7/STJ
revaloração jurídica dos fatos, além de apontar violação aos arts. 155 e 593, III (letra “d”),
do Código de Processo Penal e invocar julgados desta Corte. Todavia, a solução jurídica
adotada na decisão agravada está em consonância com a orientação consolidada.
No que tange às alegações de violação direta a princípios constitucionais, a
decisão agravada corretamente assentou a impossibilidade de exame, nesta via, de ofensa a
dispositivos constitucionais, “até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de
ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal” (e-STJ fl. 1502), tendo referido julgado de apoio: AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
REsp n. 2.013.375/RO,
As razões do agravo não infirmam tal premissa.
20/10/2022.
Quanto ao mérito infraconstitucional, a insurgência volta-se, em essência, contra
a conclusão das instâncias ordinárias de que o veredicto do Tribunal do Júri encontra
suporte no conjunto probatório. A decisão agravada pontuou, com base em julgados deste
Tribunal, que “se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de
prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado
o juízo feito pelos jurados” (e-STJ fl. 1502), citando: AgRg no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 1.866.503/CE,
À luz desse entendimento, registrou que a Corte local, em extensa
22/3/2022.
fundamentação, confirmou a existência de suporte probatório para a condenação,
destacando depoimentos e elementos materiais que, segundo o acórdão, corroboram a
autoria e as qualificadoras (e-STJ fls. 1503/1506).
Nesse contexto, a pretensão de infirmar o juízo de suficiência probatória
demanda revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso
Documento eletrônico VDA51724754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:20
Código de Controle do Documento: 918083aa-621e-40cf-968e-673aa0d6ad95

especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. As razões do agravo regimental, ao apenas
afirmar que haveria “revaloração jurídica dos fatos”, não demonstram, de modo específico,
que a análise pretendida prescindiria da alteração das premissas fáticas fixadas no acórdão
recorrido, exigência reiteradamente afirmada por esta Corte ao apreciar a incidência do
enunciado sumular. A propósito, a decisão agravada é explícita ao concluir: “para alterar a
conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, como requer a parte recorrente,
demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos
autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da
” (e-STJ
Súmula n. 7/STJ
fl. 1506).
No que concerne à invocada violação dos arts. 155 e 593, III, “d”, do Código de
Processo Penal, a decisão agravada bem destacou que o Tribunal de origem realizou o juízo
de constatação permitido em sede de apelação contra decisões do Júri, preservando a
soberania dos veredictos, por ter identificado suporte probatório mínimo para a opção dos
jurados, exatamente como apontam os julgados acima transcritos (e-STJ fls. 1502/1506). A
tese defensiva, nesse ponto, não logra afastar a necessidade de reexame do conjunto de
provas para alcançar conclusão diversa.
Por fim, a referência genérica a julgados, sem o indispensável cotejo com as
premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido, não evidencia qualquer desconformidade da
decisão agravada com a jurisprudência desta Corte, tampouco demonstra que a controvérsia
poderia ser resolvida sem revolvimento probatório.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA51724754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:20
Código de Controle do Documento: 918083aa-621e-40cf-968e-673aa0d6ad95

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0045616-9
AREsp 2.854.490 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000744920148260233 000007449201482602332 2392013
30005480320138260233 744920148260233 7449201482602332
7449201482602332392013 744920148260233239201330005480320138260233
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIO MARCOS VIEIRA
ADVOGADOS
: ADEMAR DE PAULA SILVA - SP172075
VEGLER LUIZ MANCINI MATIAS - SP175985
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: CRISTIANE FERNANDA DA SILVA FERREIRA - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: IVONE REIS DA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: SIMONE REIS DA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: VAGNER DA SILVA SANTOS - SP337723
LENON LUIZ DE SOUZA - SP467801
CORRÉU
: REINALDO DENTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARIO MARCOS VIEIRA
ADVOGADOS
: ADEMAR DE PAULA SILVA - SP172075
VEGLER LUIZ MANCINI MATIAS - SP175985
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: CRISTIANE FERNANDA DA SILVA FERREIRA - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: IVONE REIS DA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: SIMONE REIS DA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: VAGNER DA SILVA SANTOS - SP337723
LENON LUIZ DE SOUZA - SP467801
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051550295<05<812@
2025/0045616-9 - AREsp 2854490 Petição : 2025/0075116-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51632106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:35:59
Código de Controle do Documento: 9D73C012-86D6-4996-A8D7-0F4A44272F9C

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0045616-9
AREsp 2.854.490 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
C5426051550295<05<812@
2025/0045616-9 - AREsp 2854490 Petição : 2025/0075116-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51632106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:35:59
Código de Controle do Documento: 9D73C012-86D6-4996-A8D7-0F4A44272F9C